Tribunal: TJDFT
Processo: 0746016-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA. PEDIDO LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO GARANTIDO POR FIANÇA. ARTIGO 59, §1o, IX DA LEI FEDERAL 8.245/91. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão pela qual indeferido o pedido liminar de despejo de imóvel por falta de pagamento.
2. Segundo o artigo 59, § 1o, inciso IX da Lei Federal 8.245/91, nas ações de despejo amparadas na falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, deferimento do pedido liminar de despejo fica condicionado à satisfação de dois requisitos: i) caução no valor equivalente a 3 (três) meses de aluguel e ii) ser o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37. 2.1. E muito embora a agravante alegue que o “contrato de locação entabulado pelas partes não contempla as modalidades de garantias processuais previstas no art. 37 da Lei 8.245/91 (caução), razão pela qual é plenamente cabível a concessão de liminar.” – ID 77532187, p. 5., o contrato de locação em discussão é garantido por fiança. 2.2. “1. A Lei locatícia dispõe acerca das hipóteses em que se faz possível conceder a liminar para desocupação, sem a oitiva da parte contrária, prevendo que a referida medida somente pode ser deferida quando o contrato não estiver garantido (art. 59, § 1o, IX, da Lei 8.2145/1991. 2. O contrato objeto da ação de origem possui garantia, na modalidade fiança, o que obsta o deferimento liminar do despejo postulado” (Acórdão 1853084, 0701981-17.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/04/2024, publicado no DJe: 07/05/2024.).
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.